Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-38.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800045-38.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ROGERYS WEYNE XAVIER DA COSTA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. TERMO DE APREENSÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança com a liberação do veículo apreendido em decorrência da prática de infração ambiental.

2. A apreensão do veículo, trator do tipo Esteira, foi realizada em área de extração ilegal de madeira, conforme Termo de Apreensão TAD-21-07/7504958.

3. Apreensão de veículo utilizado em infração ambiental é medida legítima que independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a infração, conforme entendimento sedimentado no STJ.

4. A nomeação do proprietário do veículo apreendido como fiel depositário não constitui direito subjetivo, notadamente quando há indícios de que o veículo foi utilizado na prática de infração ambiental.

5.
Segurança denegada à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de junho a 02 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo nº 0800045-38.2022.8.14.0000 - PJE) impetrado por ROGERYS WEYNE XAVIER DA COSTA contra ato do SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial, o impetrante afirma que em 26 de janeiro de 2015 adquiriu um trator do tipo Esteira para a empresa Magnu Serviços Agroflorestais Ltda, na qual figurava como um dos sócios. Aduz que no ano de 2018 as atividades empresariais foram encerradas, ficando o trator com o Impetrante, que no dia 01 de julho de 2021 realizou a locação do veículo para o Sr. Bruno Gales Negrão.

Prossegue aduzindo que, no dia 28 de julho de 2021, foi lavrado o termo de apreensão do veículo, TAD 21-07/754958, sob a alegação de que o maquinário apreendido se encontrava em área de extração ilegal de madeira; que a partir de então, realizou requerimento administrativo para que o veículo lhe seja entregue na condição de fiel depositário, o que foi negado pela autoridade impetrada ensejando a impetração da presente ação constitucional.

Afirma que a autoridade deixou de observar a adequação e proporcionalidade da penalidade, violando o que dispõe o artigo 2º da Lei 9784/99, que trata do processo administrativo e artigo 6º da Lei 9.505/98, que prevê as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente

Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata liberação do veículo, com a sua nomeação na qualidade de fiel depositário e, ao final, a concessão definitiva da segurança.

A Ação foi distribuída em 1º grau de jurisdição, tendo sido remetido à Seção de Direito Público deste Tribunal, em decorrência da competência para julgamento de mandado de segurança impetrado contra Secretário de Estado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido liminar foi indeferido.

A Autoridade Impetrada apresentou informações, aduzindo que aduzindo que agiu no estrito cumprimento da legislação e nos limites do seu poder de polícia, tendo o Impetrante violado normas de controle do meio ambiente, conforme artigos 70 a 72 da Lei n.º 9.605/98, não havendo se falar em direito líquido e certo, cujo ato impugnado foi devidamente motivado.

Defendeu, ainda, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. Por fim, pugnou pela denegação da segurança.

O Estado do Pará requereu o ingresso na lide e ratificou as informações apresentadas pelo Secretário de Estado.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pela denegação da segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo.

É o relatório.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança com a liberação do veículo apreendido em decorrência da prática de infração ambiental.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

O impetrante sustenta que há ilegalidade na conduta da autoridade indicada como coatora, por ter apreendido o veículo pela prática de infração ambiental e recusado sua liberação.

Constata-se que a apreensão do veículo,
trator do tipo Esteira, foi realizada em área de extração ilegal de madeira, conforme Termo de Apreensão TAD-21-07/7504958 (id.

7708873 - Pág. 1). Consta ainda, que o veículo foi abandonado no local, dificultando a identificação do infrator, tendo sido autuada a empresa proprietária do veículo, Magnu Serviços Agroflorestais Ltda, e o Sr. Bruno Gales Negrão, que estaria na posse do bem naquela ocasião.

Neste contexto, não há ilegalidade na conduta da Autoridade Impetrada, ao negar a liberação do veículo, uma vez que fora apreendido no local da infração ambiental.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1814945/CE, 1814944/RN e 1816353/RO, Tema 1.036, sedimentou o entendimento de que é cabível a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, com a fixação da seguinte tese:

Tese firmada: a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do §4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

No mesmo julgado, a Corte Superior ressaltou que a apreensão do veículo serve como medida que impede sua utilização na prática de novas infrações e desestimula a participação de outros agentes infratores, diante das sanções de ordem patrimonial que podem advir deste tipo de infração.

Desta forma, em consonância com o entendimento do STJ, descabe a alegação de ilegalidade na apreensão do veículo. No mesmo sentido, destaca-se o entendimento dos tribunais pátrios:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO –
APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO –
LIBERAÇÃO DE BENS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM A INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
”. ( AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).
Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.
É possível a restituição dos bens apreendidos que não guardam pertinência com a infração ambiental.

(TJ-MT 10100536320218110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023)

Por fim, em relação à alegação de que não houve participação do Impetrante na prática de infração ambiental, tal constatação demanda a efetiva comprovação, circunstância incompatível com o rito da ação mandamental.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015.

Custas pelo Impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

PRIC.

Belém, 25 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2024